Tribunal: TJPA
Processo: 0805350-61.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805350-61.2026.8.14.0000

INTERESSADO: J. L. B. N.

IMPETRADO: SESPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 0805350-61.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: J.L.B.N., representado por sua genitora MARINALVA DA SILVA BARROSO

ADVOGADO: RONALDO GUERRANTE TAVARES – OAB/GO 14.928

IMPETRADA: IVETE GADELHA VAZ – SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MAÍRA MUTTI ARAÚJO

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MAÍRA MUTTI ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS À BASE DE CANNABIS COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DE IMPORTAÇÃO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Pará, visando ao fornecimento dos produtos terapêuticos Full Spectrum 6000 mg – USA Hemp e CBG Gummies 250 mg – USA Hemp, prescritos a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista com deficiência intelectual e ausência de linguagem funcional, diante de negativa administrativa;

2. Decisão liminar deferida para determinar o fornecimento dos produtos. Interposição de agravo interno pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar mandado de segurança que objetiva o fornecimento, por ente estadual, de produto terapêutico sujeito a regime excepcional de importação; (ii) saber se há direito líquido e certo ao fornecimento de produtos à base de cannabis não incorporados ao SUS, mas prescritos de forma individualizada e com autorização sanitária de importação; (iii) saber se dificuldades administrativas, ausência de registro sanitário pleno, existência de produto nacional e ausência de consulta ao NATJUS afastam a obrigação estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Competência da Justiça Estadual configurada, pois a impetração dirige-se exclusivamente contra autoridade estadual, sem pedido em face da União ou da ANVISA. Inaplicabilidade automática do Tema 500/STF à hipótese;

5. Responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, conforme Tema 793/STF, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer deles;

6. Prova pré-constituída suficiente do direito líquido e certo, com prescrição médica fundamentada, relatório clínico detalhado, demonstração de resposta terapêutica favorável, negativa administrativa e comprovação de hipossuficiência econômica;

7. Ausência de incorporação ao SUS e inexistência de registro sanitário pleno não afastam, por si sós, o dever estatal, especialmente diante de autorização sanitária de importação e inexistência de manifestação técnica individualizada apta a infirmar a prescrição;

8. Impossibilidade de substituição administrativa automática por produto diverso sem demonstração concreta de equivalência clínica;

9. Dificuldades logísticas, limitações orçamentárias genéricas e normas administrativas internas não se sobrepõem ao dever constitucional de assegurar tratamento essencial;

10. Consulta ao NATJUS não constitui requisito de validade da decisão, quando presentes elementos técnicos suficientes nos autos.

11. Agravo interno prejudicado pela superveniência do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. É competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança impetrado exclusivamente contra autoridade estadual, ainda que o produto terapêutico pleiteado esteja sujeito a regime excepcional de importação. 2. Comprovada por prova pré-constituída a necessidade clínica individualizada, a hipossuficiência econômica e a autorização sanitária de importação, é devido o fornecimento, pelo ente estadual, de produto à base de cannabis não incorporado ao SUS, não sendo suficientes, para afastar a obrigação, a ausência de registro sanitário pleno, a existência genérica de alternativa nacional ou dificuldades administrativas.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, 23, II, e 196; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 500; STF, Tema 793; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente
Mandamus
e CONCEDER a Segurança, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por J. L. B. N., menor representado por sua genitora, MARINALVA DA SILVA BARROSO, em face de ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Pará, IVETE GADELHA VAZ, objetivando o fornecimento dos produtos terapêuticos prescritos para o tratamento de seu quadro clínico, consubstanciados em Full Spectrum 6000 mg – USA Hemp e CBG Gummies 250 mg – USA Hemp..

Consta dos autos que o impetrante é portador de Transtorno do Espectro Autista com deficiência intelectual e ausência de linguagem funcional, tendo sido submetido a tentativas terapêuticas prévias com medicamentos disponibilizados pelo SUS, sem êxito satisfatório, sobrevindo prescrição médica específica dos produtos acima referidos, com notícia de melhora clínica relevante após o início do tratamento. Há, ainda, comprovação da negativa administrativa e da hipossuficiência econômica da família, bem como referência à autorização excepcional de importação do produto.

Por decisão interlocutória de ID 34433612, foi deferido o pedido liminar para determinar à autoridade apontada como coatora que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, adotasse todas as providências administrativas necessárias à aquisição/importação e ao fornecimento, em favor do impetrante, dos produtos terapêuticos prescritos por sua médica assistente — Full Spectrum 6000 mg – USA Hemp e CBG Gummies 250 mg – USA Hemp — observadas a posologia, a periodicidade e a quantidade constantes da prescrição médica acostada aos autos.

O Estado do Pará apresentou contestação no ID 34871404, arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a demanda envolveria medicamento sem registro na ANVISA, o que atrairia a incidência do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo. No mérito, sustentou a ausência dos requisitos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, a inexistência de comprovação suficiente de autorização individual de importação, a necessidade de observância dos Temas 6 e 1234 do STF, a ausência de evidências científicas robustas, bem como a inadequação do prazo e da multa fixados na decisão liminar.

A autoridade coatora prestou informações no ID 35074145. Sustentou, em síntese, que os produtos pleiteados não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, não são comercializados no Brasil e, por consequência, não integram as listas oficiais de medicamentos dos Componentes Básico, Estratégico ou Especializado para dispensação no âmbito do SUS. Informou, ainda, que medicamentos importados demandam serviços de despachante aduaneiro para desembaraço alfandegário, estrutura que a SESPA afirmou não possuir, sendo necessária eventual contratação específica, com acréscimo de etapa operacional. Acrescentou que há, no Brasil, produto à base de canabidiol com registro sanitário pela empresa Prati-Donaduzzi, com disponibilidade imediata e sem necessidade de desembaraço aduaneiro, bem como indicou que os pleitos administrativos devem observar a Instrução Normativa nº 01/2017 da Secretaria de Estado de Saúde Pública, especialmente quanto à apresentação de relatório médico, prescrição, estudos científicos, comprovação de segurança, eficácia, efetividade e custo-efetividade, além dos documentos pessoais do paciente.

O Ministério Público, em parecer de ID 35607059, manifestou-se pela procedência dos pedidos contidos na inicial, com a concessão da segurança pleiteada, por entender comprovados os requisitos necessários ao fornecimento excepcional do tratamento prescrito.

Posteriormente, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno no ID 35711808 contra a decisão interlocutória que deferiu a liminar.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

O Mandado de Segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à tutela de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Direito líquido e certo, nessa perspectiva, é aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação instrutória.

A controvérsia submetida à apreciação desta Seção de Direito Público consiste em verificar se o impetrante demonstrou direito líquido e certo ao fornecimento, pelo Estado do Pará, dos produtos terapêuticos Full Spectrum 6000 mg – USA Hemp e CBG Gummies 250 mg – USA Hemp, conforme prescrição médica acostada aos autos.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. No caso concreto, a documentação juntada com a inicial é suficiente para a análise da pretensão mandamental, pois compreende prescrição médica, relatório clínico, documentos de hipossuficiência, negativa administrativa, documentação relativa ao SUS, autorização sanitária de importação e orçamento do tratamento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

A impetração foi dirigida contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Pará, autoridade estadual integrante da estrutura administrativa responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito estadual. Não há pedido formulado contra a União, tampouco pretensão de compelir a ANVISA a conceder registro sanitário, autorizar importação, incorporar tecnologia ao SUS ou rever ato administrativo federal.

O objeto da demanda é estritamente prestacional: fornecimento de tratamento de saúde prescrito a paciente menor, economicamente hipossuficiente, em face de negativa administrativa imputada ao ente estadual. A controvérsia, portanto, não se desloca para a Justiça Federal pelo simples fato de os produtos prescritos dependerem de regime sanitário excepcional de importação.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 deve ser aplicada conforme a moldura fática e jurídica do caso concreto. A orientação de que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União incide sobre hipóteses nas quais se pretende, direta ou indiretamente, afastar a competência regulatória federal ou compelir o fornecimento de medicamento desprovido de qualquer controle sanitário nacional.

Não é essa a situação dos autos.

Aqui, a parte impetrante não discute ato da ANVISA, não questiona política pública federal de incorporação tecnológica, não pretende registro sanitário e não formula pretensão contra órgão federal. O que se busca é o fornecimento, pelo Estado do Pará, de produtos terapêuticos prescritos em contexto clínico individualizado, cuja importação foi indicada nos autos como autorizada em regime sanitário próprio.

Desse modo, permanece hígida a competência desta Corte para processar e julgar o mandado de segurança originário impetrado contra Secretária de Estado, não havendo necessidade de deslocamento do feito à Justiça Federal.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ou de necessidade de inclusão da União.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, consolidou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, decorrente da competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal e do dever estatal inscrito no art. 196 da Carta da República. Assim, o cidadão pode demandar qualquer ente federativo para obtenção de tratamento necessário, sem prejuízo de posterior ajuste administrativo ou ressarcimento entre os entes responsáveis, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No ponto, controvérsias internas de financiamento, aquisição, dispensação ou ressarcimento não podem ser opostas ao paciente como obstáculo ao acesso tempestivo ao tratamento médico imprescindível, especialmente quando se trata de menor portador de deficiência, em situação de vulnerabilidade clínica e econômica.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas voltadas à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde, embora não autorize a concessão automática de todo e qualquer tratamento pleiteado judicialmente, impõe ao Poder Judiciário a análise concreta da necessidade terapêutica, da prova médica produzida, da hipossuficiência econômica, da existência ou não de alternativa terapêutica eficaz no SUS, bem como da segurança sanitária mínima do produto indicado.

No caso dos autos, o conjunto probatório pré-constituído demonstra, de forma suficiente, o direito líquido e certo invocado.

O impetrante é menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista com deficiência intelectual e ausência de linguagem funcional. O relatório médico descreve quadro neurocomportamental de elevada complexidade, com histórico de crises comportamentais, prejuízo do sono, dificuldade de adaptação escolar e resposta insuficiente ao tratamento convencional.

A médica assistente indicou o uso contínuo dos produtos Full Spectrum 6000 mg – USA Hemp e CBG Gummies 250 mg – USA Hemp, consignando que, após o início da terapia, houve redução progressiva da agitação, melhora da capacidade de concentração, aumento do tempo de permanência em sala de aula, melhora significativa do sono, redução da intensidade e frequência das crises, bem como melhora da previsibilidade comportamental.

Também consta dos autos advertência médica expressa quanto ao risco de interrupção, alteração de composição, titulação de dose ou substituição das formulações atualmente utilizadas, com possível comprometimento da estabilidade alcançada e impactos clínicos negativos imediatos sobre segurança, funcionalidade e desenvolvimento global do paciente.

Esses elementos evidenciam prescrição médica fundamentada e individualizada, não se tratando de pedido genérico, experimental ou desvinculado da condição clínica do paciente.

A contestação estatal sustenta que não haveria comprovação da imprescindibilidade do tratamento nem da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS. Contudo, essa alegação não se harmoniza com a prova documental constante dos autos. O relatório médico aponta falha terapêutica parcial com tratamento medicamentoso tradicional, incluindo uso de risperidona, com manutenção de sintomas relevantes. O Estado, por sua vez, não apresentou elemento técnico individualizado capaz de afastar a conclusão médica específica em relação ao impetrante.

É certo que os Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal impõem parâmetros rigorosos para a judicialização da saúde, sobretudo em relação a medicamentos não incorporados ao SUS. Todavia, tais precedentes não autorizam leitura mecânica que inviabilize a tutela jurisdicional em situações excepcionais devidamente comprovadas.

No presente caso, os requisitos materiais foram suficientemente demonstrados: há negativa administrativa; há prescrição médica individualizada; há relatório clínico indicando necessidade do tratamento e falha parcial das terapias convencionais; há demonstração de melhora clínica com os produtos prescritos; há hipossuficiência econômica; e há documentação relacionada à autorização sanitária de importação.

A ausência de incorporação ao SUS, por si só, não afasta o dever estatal quando demonstrada a excepcionalidade clínica do caso, especialmente diante de prescrição médica fundamentada e da inexistência de prova técnica concreta, produzida pelo ente público, que desconstitua a necessidade terapêutica específica do paciente.

Do mesmo modo, a alegação de ausência de registro sanitário pleno não basta para denegar a segurança.

Os produtos derivados de cannabis possuem regime regulatório próprio para importação excepcional destinada a uso pessoal, mediante autorização sanitária específica. A documentação acostada aos autos evidencia que a parte impetrante instruiu a inicial com documento relativo à autorização da ANVISA, além de prescrição médica e demais documentos exigidos para a análise do pedido.

A autorização excepcional de importação não se confunde com registro sanitário amplo para comercialização ordinária em território nacional. Todavia, constitui controle sanitário mínimo suficiente para afastar a alegação de clandestinidade ou irregularidade absoluta do tratamento, sobretudo quando a pretensão deduzida em juízo não busca comercialização ampla do produto, mas apenas o fornecimento individualizado a paciente específico, conforme prescrição médica.

A negativa administrativa apresentada pela SESPA, ao mencionar que o produto não possui registro na ANVISA, não é comercializado no Brasil e não integra listas oficiais do SUS, não afasta, por si só, a necessidade concreta demonstrada pelo impetrante. A Administração não pode limitar-se à invocação abstrata da ausência de padronização quando a parte comprova, por documentação médica idônea, a necessidade de tratamento específico e a insuficiência das alternativas convencionais já utilizadas.

Também não prospera a alegação apresentada pela autoridade coatora no sentido de que a existência de produto nacional à base de canabidiol, registrado pela ANVISA, afastaria a obrigação de fornecimento das formulações prescritas.

No caso concreto, a prescrição médica não indicou genericamente produto à base de cannabis, mas especificou as formulações Full Spectrum 6000 mg – USA Hemp e CBG Gummies 250 mg – USA Hemp, com referência à resposta clínica já observada no paciente. Ademais, o relatório médico advertiu quanto ao risco de interrupção, alteração de composição, titulação de dose ou substituição das formulações atualmente utilizadas, circunstância que impede a substituição administrativa automática por produto diverso, sem avaliação médica individualizada.

A eventual existência de alternativa nacional registrada não autoriza, por si só, a substituição unilateral do tratamento prescrito, sobretudo quando a documentação médica indica resposta clínica favorável às formulações específicas já utilizadas e aponta risco de prejuízo com a alteração da composição terapêutica. Em matéria de saúde, a Administração pode avaliar tecnicamente a dispensação, mas não pode substituir, de forma abstrata e genérica, a terapêutica individualizada prescrita ao paciente sem demonstrar, concretamente, equivalência clínica, segurança da substituição e adequação ao quadro específico.

Também deve ser rejeitada a tese relacionada à ausência de estrutura da SESPA para realização de desembaraço aduaneiro ou à necessidade de contratação de despachante.

Dificuldades administrativas, logísticas, orçamentárias ou operacionais relacionadas à aquisição, importação, contratação de serviço auxiliar ou desembaraço aduaneiro não afastam o dever constitucional de proteção à saúde quando comprovada a necessidade terapêutica individualizada. Tais questões integram a esfera de organização interna da Administração Pública e devem ser resolvidas pelo ente responsável pelo cumprimento da obrigação, sem transferência do ônus ao paciente vulnerável.

A ordem judicial, nesse contexto, não impõe à autoridade coatora forma única de cumprimento administrativo, mas determina a adoção das providências necessárias à aquisição/importação e ao fornecimento dos produtos prescritos. Cabe à Administração, portanto, estruturar o procedimento adequado para cumprir o comando jurisdicional, inclusive mediante contratação, aquisição direta, procedimento administrativo próprio ou outro meio idôneo previsto em direito, observadas as normas aplicáveis.

De igual modo, a invocação da Instrução Normativa nº 01/2017 da SESPA não tem o condão de afastar o direito líquido e certo reconhecido nos autos.

Normas administrativas internas organizam o fluxo de análise e dispensação no âmbito da Administração Pública, mas não podem se sobrepor ao dever constitucional de assegurar tratamento de saúde necessário, sobretudo quando a parte apresenta prova pré-constituída da necessidade terapêutica, da prescrição médica, da hipossuficiência econômica e da negativa administrativa.

Eventuais exigências procedimentais relativas à apresentação de relatório médico, prescrição, estudos científicos, documentos pessoais ou comprovação de segurança e eficácia devem ser avaliadas à luz do conjunto probatório efetivamente juntado aos autos. No presente caso, a impetração foi instruída com documentação clínica, prescrição médica individualizada, elementos de hipossuficiência, negativa administrativa, orçamento e documentação sanitária relativa à importação, o que atende ao grau de prova pré-constituída exigível para a via mandamental.

Assim, ainda que a Administração possa disciplinar administrativamente o fluxo de pedidos de medicamentos ou produtos não padronizados, não lhe é dado indeferir tratamento essencial com fundamento exclusivo em óbices formais, quando a prova documental demonstra a necessidade específica do paciente e a urgência terapêutica.

Quanto à alegação de ausência de evidências científicas robustas, observa-se que o caso concreto não se apoia apenas em alegações abstratas sobre derivados de cannabis, mas em prescrição médica individualizada, relatório clínico detalhado e resposta terapêutica descrita pela médica assistente. O controle judicial, nesta hipótese, não substitui política pública geral por preferência subjetiva do paciente, mas examina situação individual de menor com quadro complexo, histórico de resposta insuficiente a tratamento convencional e indicação médica específica.

Não há, nos autos, manifestação técnica administrativa individualizada demonstrando que os produtos prescritos seriam ineficazes, inseguros ou inadequados para o impetrante. A defesa estatal limitou-se, em grande medida, a invocar ausência de registro, ausência de incorporação, disponibilidade de produto nacional e dificuldades operacionais, sem desconstituir concretamente o relatório médico que embasa a pretensão.

Também não procede a tese de nulidade por ausência de prévia consulta ao NATJUS.

A consulta ao NATJUS constitui instrumento de apoio técnico ao magistrado e mecanismo relevante de racionalização das demandas de saúde. Contudo, não configura condição absoluta de validade da decisão judicial, especialmente quando presentes documentos médicos suficientes para formar juízo seguro sobre a urgência e a plausibilidade do pedido.

Em situações de risco concreto de agravamento clínico, a tutela jurisdicional não pode ser paralisada exclusivamente pela ausência de nota técnica prévia, sob pena de converter instrumento auxiliar em óbice à proteção de direito fundamental. A urgência do caso e a prova médica constante dos autos justificaram a concessão da liminar, a qual deve ser ratificada em julgamento de mérito.

Ressalte-se, ainda, que o parecer ministerial, após análise dos autos, concluiu pela procedência dos pedidos, destacando a presença de prescrição médica fundamentada, ineficácia dos tratamentos convencionais, necessidade clínica, hipossuficiência econômica e autorização sanitária para importação. A manifestação do Ministério Público reforça a adequação da tutela mandamental pleiteada.

Quanto à alegação de impacto orçamentário, cumpre assinalar que a reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para frustrar prestação de saúde indispensável, sobretudo quando está em causa menor portador de deficiência, com quadro clínico grave e necessidade terapêutica demonstrada.

A Administração Pública deve organizar suas políticas e seus procedimentos internos para cumprir o dever constitucional de proteção à saúde, sem transferir ao paciente vulnerável o ônus da ineficiência administrativa. A limitação orçamentária, para ser juridicamente relevante, demandaria demonstração concreta e específica de impossibilidade absoluta de cumprimento, o que não se verifica nos autos.

No tocante ao prazo e à multa cominatória fixados na decisão liminar, não se evidencia ilegalidade apta a afastar a ordem anteriormente deferida. A medida foi determinada em contexto de urgência clínica, com base em relatório médico que indicava risco de prejuízo imediato à estabilidade do paciente em caso de interrupção, alteração ou substituição das formulações em uso. A multa, por sua vez, possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a assegurar a efetividade da ordem judicial, podendo ser readequada caso demonstrado excesso concreto, cumprimento parcial justificado ou alteração superveniente das circunstâncias.

Portanto, presentes os requisitos do direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança para confirmar a decisão liminar anteriormente deferida.

No que se refere ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará no ID 35711808 contra a decisão interlocutória de ID 34433612, verifico que o julgamento de mérito do presente mandado de segurança esgota a controvérsia submetida à apreciação colegiada. Assim, o agravo interno resta prejudicado, por perda superveniente de objeto.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a decisão interlocutória de ID 34433612, para determinar que a autoridade coatora adote todas as providências administrativas necessárias à aquisição/importação e ao fornecimento, em favor do impetrante J. L. B. N., dos produtos terapêuticos prescritos por sua médica assistente — Full Spectrum 6000 mg – USA Hemp e CBG Gummies 250 mg – USA Hemp — observadas a posologia, a periodicidade e a quantidade constantes da prescrição médica acostada aos autos.

Determino que seja mantido o cumprimento da obrigação nos termos da decisão liminar ratificada, sem prejuízo de atualização da prescrição médica, caso necessária, enquanto perdurar a indicação clínica.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 35711808, interposto pelo Estado do Pará, em razão da perda superveniente de objeto decorrente do julgamento de mérito do mandado de segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026